Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-66.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acusado agiu sob a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A inexigibilidade de conduta diversa é uma causa geral de exclusão de culpabilidade fundada na não censurabilidade de uma conduta, quando não se pode exigir do agente, em determinadas circunstâncias e com base nos padrões sociais vigentes, diferente ação ou omissão.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, o argumento de aquisição de arma de fogo para defesa pessoal não respalda a tese de inexigibilidade de conduta diversa, porquanto o indivíduo deve buscar meios idôneos para garantir a própria segurança, tais como comunicação às autoridades para adoção de medidas ou obtenção de autorização de porte de arma e munições.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156. LEI no 10.826/03, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 778.738/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023. TJDFT, Acórdão 1969284, 0705926-79.2024.8.07.0010, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.